Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO VOO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a ilegitimidade da agência de turismo, excluindo-a da lide e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento para autora da importância de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos morais. Noticiou que adquiriu passagens aéreas, para si e seus dois filhos, em voo a ser realizado pela companhia aérea/requerida, de Aracaju/SE até Brasília/DF. Afirmou que foi surpreendida com a notícia do adiantamento/alteração do voo poucas horas antes do embarque. Sustentou que a alteração unilateral do voo causou uma enorme angústia, fazendo com que sofresse demasiado desgaste físico ao ter que, em questão de minutos, deslocar-se juntamente com seus filhos para o aeroporto, tendo em vista que estava preparada para sair de sua acomodação às 18hs, com horário programado para o embarque às 19h40, entretanto, com a referida alteração, teve que se antecipar para se deslocar ao aeroporto, pois o voo foi alterado para o horário de 17h45. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na majoração do valor da indenização e do termo inicial dos juros de mora. Em suas razões recursais, a autora alegou que a condenação da companhia aérea no valor de mil reais se mostra completamente inócuo e não alcança a função punitiva e muito menos preventiva da condenação. Sustentou que, em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça arbitrou quantia no valor de R$ 3.500,00. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, defendeu que a sentença recorrida arbitrou os juros de mora a partir do trânsito em julgado em violação ao enunciado da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais e definir a data de 20 de janeiro de 2022 (data do evento danoso) como marco inicial para incidência dos juros de mora.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
8. No presente caso, necessária a adequação do termo inicial da incidência de juros de mora, todavia, sob fundamento diverso do alegado pela recorrente, que pode ser conhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Trata-se de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual cujo termo inicial para incidência dos juros de mora se dá desde a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para adequar o termo inicial da incidência de juros de mora, o qual se dará a partir da citação.
10. Sem condenação em custas processuais, em razão da gratuidade de justiça concedida e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.